Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702082-20.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMARA FERREIRA ROCHA AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DESPACHO Não há pedido de tutela de urgência. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora